Tribunal: TJMT
Processo: 0003208-71.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0003208-71.2009.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: TEREZINHA DE JESUS PINTO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 86861468) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 84330464):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO (JANEIRO/1989)– PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – TESES DE REPERCUSSÃO GERAL – REAJUSTE DEVIDO – PERCENTUAL DE 42,72% ESTABELECIDO COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC) – JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ONUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
A questão relativa à legitimidade das instituições financeiras nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recurso repetitivo, pacificando o entendimento de que os bancos depositários são legitimados para figurarem no polo passivo das referidas demandas.
O prazo prescricional em demandas que se discute diferenças de correção monetária, decorrentes do advento de planos econômicos relativo a contratos bancários é vintenário, ante a sua natureza pessoal, contados a partir do efetivo prejuízo, conforme previa o artigo 177, do Código Civil de 1916.
Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). (...). (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.
Nas ações de cobrança em que se busca a diferença dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos, são devidos juros de mora a partir da citação.
Há de ser mantida os ônus sucumbenciais restando a parte recorrente vencida na demanda, cabendo, ainda, a sua majoração em grau recursal, conforme dispõe o § 11, do art. 85 do CPC.
A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n 0003208-71.2009.8.11.0041, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 20/04/2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (id 84330464):
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por BANCO DO BRASIL S.A., que manteve a sentença na Ação de Cobrança dos expurgos inflacionários das cadernetas de poupança, ajuizada por TEREZINHA DE JESUS PINTO, que julgou procedente os pedidos iniciais para: (i) condenar o banco apelante a aplicar ao saldo existente na conta-poupança da autora , em janeiro de 1989, o reajuste monetário de 42,72%, correspondente ao IPC, em razão dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, mais 0,5% de juros sobre os saldos existentes em janeiro de 1989, somente na conta de poupança, cuja data-base tenha ocorrido na primeira quinzena de janeiro de 1989, acrescidos: (ii) correção monetária; b) juros contratuais de 0,5% ao mês , capitalizados mês a mês e computados a partir das datas em que seriam devidas as diferenças reconhecidas; (iii) juros de mora de 12% a.a, na forma simples, tudo incidindo até a data do efetivo pagamento. Condenou ainda o banco executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% o valor da condenação”.
A controvérsia do Recurso consiste no pagamento de correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança afetados pelos Planos Econômicos, prescrição do juros e correção monetária, entre outras.
Recurso tempestivo (id. 86920475).
Contrarrazões (id. 89997464).
É o relatório.
Decido.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em relação às “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão”, razão pela qual, em 31/08/2010, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão dos processos que abordassem esse tema, elegendo como recurso paradigma o RE 626.307 (Tema 264 do STF).
O mesmo ocorre com às “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I”, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, tendo como recurso paradigma o RE 591.797 (Tema 265 do STF).
Em data de 07/04/2020, foi proferida decisão pelo E. Ministro Gilmar Mendes homologando o aditivo ao acordo coletivo determinando prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212/SP (Temas 284 e 285), pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020, in verbis:
“Trata-se da Petição n. 13.290/2020, apresentada pela Advocacia-Geral da União, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, pela Frente Brasileira pelos Poupadores – FEBRAPO, pela Federação Brasileira de Bancos – Febraban e pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF. (eDOC 523)
Os requerentes aduzem que as entidades signatárias dos acordos, sem prévia experiência em acordo coletivo, enfrentaram diversos desafios, o que redundou em um número aquém do esperado (mais de 107.000 adesões).
Afirmam que vários ajustes e instrumentos foram criados com o objetivo de aumentar significativamente a adesão de poupadores ao acordo coletivo, entretanto, com a aproximação do termo final do ajuste, tais incrementos não terão oportunidade de serem implementados.
Por fim, requerem a homologação do aditivo ao acordo coletivo, bem como a permanência da suspensão do julgamento dos REs 631.212 e 632.212, durante o prazo de adesão previsto no referido Aditivo, de 60 (sessenta) meses.
Decido.
Conforme relatado, homologuei o acordo coletivo apresentado nos presentes autos, que visa a solucionar as inúmeras controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II).
Na ocasião, determinei o sobrestamento do presente feito, por 24 (vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os Juízos de origem competentes, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais sobre a matéria e privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais.
Ocorre que, diante dos argumentos apresentados na presente petição, o prazo estabelecido anteriormente não foi suficiente para atender todas as providências operacionais necessárias para se alcançar número significativo de poupadores.
Nesses termos, homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020.
À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação da Presidência dos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Superior Tribunal de Justiça, para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento da determinação.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator Documento assinado digitalmente” (g.n.)
Após, em 16/04/2021, foi proferida nova decisão pelo E. Ministro Gilmar Mendes determinando suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários -Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), in verbis:
“DECISÃO: Ao analisar o contexto fático das ações, em trâmite nesta Corte, relativas aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos, entendo pela necessidade de harmonização das determinações emanadas por este Tribunal, especialmente, no que se refere à suspensão nacional das ações em curso. Vejamos. Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam:
1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos;
2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265);
3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264);
4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e
5) 5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285).
Conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemática da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais sob minha relatoria (temas 284 e 285).
TEMAS 265 e 264:
Cumpre registrar que os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1o.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas. Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019.
TEMAS 284 E 285:
No que se refere aos processos de minha relatoria, RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), também homologuei o acordo e determinei o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, em 5.2.2018, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem.
Em 31.10.2018, a pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União, determinei a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.
Diante das circunstâncias apresentadas, em 9.4.2019, reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas relativamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais.
O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020, sem que tenha havido, até o momento, qualquer prorrogação.
Registre-se que, em 7.4.2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RERG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020.
Decido.
Feito esse breve resumo dos fatos, verifica-se que permanece válida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoli em 2010, ainda que com fundamento no RISTF, de todos os processos em fase recursal que tratassem de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e de valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.
Todavia, não subsiste determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Plano Collor II e os valores bloqueados do Plano Collor I, o que tem causado grande insegurança e controvérsias quanto à aplicação do direito por parte dos tribunais de origem.
Assim, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, entendo necessária a adoção das mesmas medidas adotadas pelo Min. Toffoli, nos temas 264 e 265, aos casos que se encontram sob minha relatoria (temas 284 e 285).
Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.
Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro GILMAR MENDES
Relator Documento assinado digitalmente” (g.n.)
Assim, verifica-se que o presente caso trata-se de Ação de Cobrança de Diferença de Correção Monetária em Caderneta de Poupança, se amoldando na determinação do STF.
Desse, modo, suspendo o trâmite do presente feito até ulterior deliberação dos Tribunais Superiores.
Por fim, é certo que não houve alteração de conteúdo decisório anterior mas tão somente lançamento de código equivocado do movimento “11975”, razão pela qual determino que se risque do sistema PJE, o lançamento anterior para evitar duplicidade de movimento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça